Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708594-26.2019.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Espólio-apelante para, em 5 dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora